Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730655-73.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RAFAELA LOPES DE PAIVA MOREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0709086-98.2022.8.07.0005, proposta por RAFAELA LOPES DE PAIVA MOREIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134190423 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize a realização do procedimento cirúrgico de Reconstrução Mamária Bilateral Pós Cirurgia Bariátrica, conforme requisição médica do ID 131000127 do processo originário, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do procedimento para o caso de descumprimento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela deferida pelo Juízo a quo, uma vez que os procedimentos cirúrgicos vindicados são eletivos e não possuem qualquer prescrição médica de urgência ou emergência apta a justificar a concessão da liminar, em virtude da ausência de prejuízo da agravante em aguardar o deslinde da demanda. Obtempera que os procedimentos solicitados não possuem cobertura contratual, conforme diretrizes da ANS, porquanto a apólice é posterior à Lei n. 9.656/98 e o artigo 17, II da Resolução Normativa 465 da ANS permite a exclusão de cobertura dos procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, isto é, para fins que não visem à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada. Nessa senda, aduz que o procedimento de Dermolipectomia Abdominal para correção de abdome em avental já fora autorizado pela agravante, de forma que somente a plástica de mamas com a inclusão das próteses solicitadas teve sua negativa apresentada, tendo em vista que a sua realização com cobertura pelo plano de saúde só é possível no caso de neoplasia. Assevera ainda que a ausência de prazo explícito para o cumprimento da obrigação torna desarrazoada a decisão proferida e que o valor de astreintes fixado equivalente ao dobro do valor do procedimento é exorbitante e desproporcional, por ter sido estipulado em um patamar superior ao valor atribuído à causa e ao proveito econômico pretendido, não podendo a penalidade passar a ser mais vantajosa à agravada do que o cumprimento da obrigação em si. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender, até o julgamento final do recurso, a decisão vergastada. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para revogar a tutela deferida e afastar toda e qualquer multa ou penalidade imposta. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado e a flexibilização do prazo para cumprimento da decisão para o mínimo de 60 (sessenta) dias. Preparo recolhido (ID 39270712). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A presente controvérsia recursal restringe-se em verificar se a agravante pode ser compelida a autorizar à agravada a realização do procedimento cirúrgico de Reconstrução Mamária Bilateral Pós Cirurgia Bariátrica, conforme requisição médica do ID 131000127 do processo originário. Inicialmente, insta ressaltar que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Ocorre que, conquanto tenha sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos para o seu deferimento, razão pela qual é cabível a apreciação do pleito em apreço. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser prestada no processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de cognição sumária, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Nessas condições, não é possível vislumbrar quadro de excepcionalidade apto a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ao menos em sede de juízo de cognição sumária. A partir da detida análise dos autos originários, observa-se do relatório médico de ID 131000125 que a agravante era portadora de obesidade mórbida com várias comorbidades e, por isso, fora submetida à cirurgia de gastroplastia redutora no dia 02/12/2021, com peso estabilizado e boa evolução. Ademais, do relatório médico do cirurgião plástico de ID 131000127 acostado aos autos do processo originário, constata-se que a recorrente teve um emagrecimento total de 43kg (quarenta e três quilos), apresentando importante atrofia de ambas as mamas (CID N64.2), como situação decorrente do emagrecimento pós bariátrico. Nos termos da petição inicial, a parte autora relata que, em razão das complicações enfrentadas por ser portadora de quadro grave de lipodermodistrofia severa corporal, dermofitose de repetição e ptose mamária grave com dificuldade de higiene, buscou um cirurgião plástico para a realização da cirurgia plástica reparadora com fins não estéticos, porquanto seu estado de saúde estava afetando suas condições psicológicas e emocionais pela convivência diária com a flacidez de pele decorrente do emagrecimento ponderal pela gastroplastia. Com efeito, embora os laudos médicos mencionados apontem para a necessidade de submissão da agravante a procedimento cirúrgico, não fora descrita situação de risco apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Além disso, com base na argumentação exposta pela agravante nas suas razões de ID 39270713 – página 6, o procedimento de Dermolipectomia Abdominal para correção de abdome em avental já fora autorizado, de forma que somente a plástica de mamas com a inclusão das próteses solicitadas teve sua negativa apresentada. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente e não ter sido colacionado aos autos parecer psicológico ou psiquiátrico comprovando as referidas alegações. Essa egrégia 1a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, diante da ausência de demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou para a saúde da paciente, em casos de requisição de cirurgias plásticas reparadoras após bariátrica, deve-se aguardar o regular trâmite processual e a realização da análise do acervo probatório apresentado por ambas as partes após efetivado o contraditório, conforme arestos colacionados a seguir: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA BARIÁTRICA. CONSUMIDORA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MASTOPEXIA COM PRÓTESES, ABODMINOPPLASTIA, HERNIORRAFIA, CORREÇÃO DE DIÁSTASE, TORSOPLASTIA, CRUROPLASTIA, BRAQUIOPLASTIA, GLUTEOPLASTIA COM PRÓTESES E LIFTING FACIAL. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA E HIPOTROFIA CORPORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1439370, 07147442120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, considerando a ausência de indicação de urgência ou emergência pelos médicos assistentes para a realização de procedimento cirúrgico de Reconstrução Mamária Bilateral Pós Cirurgia Bariátrica, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, apto a permitir a concessão da tutela de urgência. Por fim, diante do acolhimento da liminar recursal e da consequente desnecessidade de cumprimento da obrigação determinada pela juízo de origem, ao menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, deixo de apreciar a temática acerca das astreintes e do prazo fixados para realização do procedimento cirúrgico, por corolário lógico do sobrestamento da decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022 às 19:14:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.